Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-65.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Gratuidade de Justiça. Pedido de revogação. O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. O § 3o do art. 99 do mesmo diploma legal fundamenta a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência. Não houve no processo a juntada de documento que ampare a pretensão de revogação da gratuidade de justiça ou que afaste a presunção do benefício deferido em primeira instância.
2 – Pensão alimentícia. Natureza rebus sic stantibus. A pensão alimentícia deve ser fixada com vistas nas possibilidades de quem a fornece e nas necessidades de quem a pleiteia. Qualquer ajuste, seja para majorar o encargo alimentar, seja para reduzi-lo, deve passar pela análise econômico-conjuntural de quem o provê, em confronto e, se possível, harmonizando-o com as necessidades de quem o recebe. Dispõe o art. 1.699 do Código Civil que a alteração do encargo alimentício é possível, desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
3 – Binômio necessidade e possibilidade. Na definição do quantum a ser pago a título de alimentos, importa considerar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, os quais exigem ponderação com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para equilibrar, de um lado, a necessidade de garantir à alimentanda sobrevivência digna e, de outro, não olvidar as reais condições econômicas do alimentante. Caberia ao apelante demonstrar a efetiva diminuição de suas condições financeiras para provar que não consegue mais suportar o encargo na forma anteriormente fixada, de modo a viabilizar a redução dos alimentos assim como postulado. Desta forma, não há elementos que comprovem a redução da capacidade laboral do apelante para que haja redução dos alimentos no patamar anteriormente convencionado.
4 – Apelação conhecida, mas não provida.
(ve)